Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELOS RÉUS, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA, ILUMINAÇÃO, ALVENARIA E OUTROS. REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. ART. 413 DO CC. AVARIA EM ELETRODOMÉSTICO. INSTALAÇÃO INADEQUADA PELO AUTOR. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS. SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS POR PROFISSIONAL DIVERSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal do autor se volta contra o acolhimento parcial dos pedidos deduzidos na petição inicial, bem como dos reconvencionais em seu desfavor. Preliminar de não conhecimento do recurso do autor, suscitada em contrarrazões pelos réus, rejeitada.

2. Evidenciado que o autor prestou parcialmente os serviços objeto do contrato pactuado entre as partes, não há que se falar em julgamento extra petita se a d. sentenciante procedeu à redução equitativa da multa prevista por inadimplemento, porquanto o controle judicial da cláusula penal, nos moldes do art. 413 do Código Civil, consiste em norma de ordem pública. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.

3. Do arcabouço fático-probatório, vislumbra-se que o autor foi contratado pelos réus para executar “serviços de marcenaria (produção, instalação e manutenção), espelhos e mão de obra nos serviços de iluminação, pintura, instalação de piso/pedra e trabalhos em alvenaria”. Assim, evidenciado o inadimplemento contratual do autor, ante a morosidade na execução dos serviços, que sequer foram finalizados após 3 (três) meses da data pactuada, revela-se escorreita a condenação ao pagamento da multa prevista no instrumento contratual, ressaltando a redução equitativa consignada na r. sentença.

4. Ante a inexecução pelo contratado, verifica-se que os réus contrataram outro profissional para realizar os serviços de pintura, devendo ser ressarcidos, no aspecto. Ademais, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de desconstituir o valor apontado no pedido reconvencional (art. 373, II, do CPC), afigura-se hígido o importe apresentado no comprovante coligido aos autos, cotejando-se o importe já pago pelo autor a tal título.

5. Vislumbra-se do depoimento pessoal do autor e das provas colacionadas pelas partes que houve instalação inadequada do forno micro-ondas, acarretando avaria no eletrodoméstico, e, portanto, mostra-se escorreita a condenação do autor ao respectivo pagamento.

6. A despeito de os réus alegarem que houve repactuação do valor inicialmente acordado no instrumento contratual, não comprovaram tal argumento (art. 373, II, do CPC), não se evidenciando que o autor admitiu tal aspecto em réplica. Além disso, não demonstrado pelos réus a data exata que pretendiam se mudar, tampouco a impossibilidade de moradia no local antes da conclusão dos serviços contratados, não há que se falar em pagamento de aluguel e taxas condominiais pelo autor. No tocante ao ressarcimento decorrente dos encargos incidentes sobre o automóvel inicialmente entregue como pagamento ao autor e devolvido 4 (quatro) meses depois, verifica-se que o Juízo de origem procedeu adequadamente aos cálculos.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.